Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. PROVA DESNECESSÁRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos alimentandos contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, na qual a obrigação alimentar a eles devida pela genitora restou majorada em patamar inferior ao que pretendiam.
2. As apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal e, em caráter subsidiário, alegam que a atual capacidade financeira da alimentante comportaria os alimentos postulados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da alimentante; e (ii) estabelecer se os pertinentes requisitos para majoração dos alimentos restaram comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida excepcional, deferida apenas quando não houver outros meios de comprovação da capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso concreto.
4. O indeferimento da prova não implicou em cerceamento de defesa porquanto sua produção foi reputada desnecessária, na medida em que os elementos constantes dos autos, especialmente, os extratos bancários apresentados pela alimentante, são suficientes para aferição de sua atual capacidade contributiva.
5. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, é imprescindível a efetiva comprovação de mudança nas condições econômicas de necessidade e/ou possibilidade dos envolvidos (CC, art. 1.699).
6. Dos documentos carreados aos autos, observa-se que houve comprovação da alegada melhora da capacidade contributiva da alimentante em relação à época em que o encargo originário foi fixado, a justificar a majoração da correspondente obrigação ao patamar pretendido.
7. Assim, a sentença deve ser reformada para que os alimentos sejam majorados a fim de que melhor se adequem a atual realidade das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.
Teses de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nas provas disponíveis, indeferir a produção de novas provas desnecessárias à resolução da controvérsia.”
“2. A melhora da capacidade financeira do alimentante possibilita a majoração da obrigação alimentar para sua readequação às atuais necessidades do alimentando”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII; CC, art. 1.699; CPC, arts. 370, 371, 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941732, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024; Acórdão 1669650, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/2/2023; Acórdão 1819910, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; etc.